Tribunal: TCU
Processo: 029.387/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento parcial a pedido de reexame interposto pela embargante contra deliberação relativa à representação sobre irregularidades em pregão para a contratação de empresa especializada em serviço de transporte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, na presente fase processual, cuidam de embargos de declaração opostos pela Anatel em face do Acórdão 1778/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o TCU julgou seu pedido de reexame em representação contra os termos do edital do Pregão 1/2020 da Gerência Regional do Rio Grande do Sul da Agência, que objetivava a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte, incluindo veículos, motoristas e demais insumos, para o transporte de pessoas, materiais e equipamentos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao embargante, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.